Tribunal: TJSP
Processo: 1010164-47.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. São evidentes os danos morais causados à autora pela frustração de sua viagem. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. São evidentes os danos morais causados à autora pela frustração de sua viagem. A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191079
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010164-47.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante MSC
CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, é apelada ADRIANA APARECIDA DA COSTA
BADARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-47.2019.8.26.0032
1-Voto no 42.377
2
Apelação No 1010164-47.2019.8.20032
Apelante : MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
Apelado : ADRIANA APARECIDA DA COSTA BADARO
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Juiz (a): Rodrigo Chammes

V O T O No 42.377
RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
INDENIZAÇÃO DEVIDA -
PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE SENTENÇA MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO. São evidentes os danos morais causados à
autora pela frustração de sua viagem. A quantificação da
compensação derivada de dano moral deve levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do
ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua
participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que
sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor,
desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. No
caso dos autos, o valor da indenização deve ser mantido.
ADRIANA APARECIDA DA COSTA BADARO propôs ação de
indenização por danos morais frente à MSC CRUZEIROS DO BRASIL
LTDA.
A r. sentença de fls. 132/138, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor
de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da sentença, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a ré, ainda, ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: Não há nos autos qualquer elemento que justifique
o arbitramento de qualquer indenização, pois não houve comprovação de
nenhum dano moral; a ação foi distribuída apenas 8 meses depois dos fatos, o
que demonstra não ter havido uma ofensa tão grande assim; há contradição a
apelada, pois afirma que nenhuma providência foi tomada, mas que lhe foi
enviado um presente e um desconto; a hospedagem ocorreu nos exatos termos
da contratação; o hóspede escolhe a cabine conforme lhe convém, e tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-47.2019.8.26.0032
1-Voto no 42.377
3
ciência prévia de qual é; quem contrata um cruzeiro marítimo não quer
apenas ficar em sua cabine, mas sim usufruir de diversas outras atrações que
o navio oferece; não se observa a existência de qualquer conduta da apta a
ensejar ofensa à parte Apelada não podendo ser mantida a referida alegação
de dano; os fatos relatados não são capazes de configurar dano moral
indenizável, visto que não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento; para
que haja o dano moral, é necessário que a ofensa seja demonstrada; caso
mantida a indenização, deve ser reduzida, pois fixada de maneira exagerada;
não mais se aplica a Súmula 54 do STJ, sendo a data da intimação da decisão
o termo inicial de cômputo da correção monetária e dos juros de mora (fls.
141/154).

A apelada ofertou contrarrazões, batendo-se pelo não provimento
do recurso (fls. 163/170).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso, e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, afirma a autora que adquiriu um
pacote de cruzeiro junto à ré, a ser realizado no período de 11 a 15.12.2018, o
qual também incluía alimentação e entretenimento. No entanto, “a tão
sonhada viagem, transformou-se num pesadelo, eis que em razão da cabine
da Autora estar situada acima da Cozinha (o que depois se revelou ser um
bar), suportava todos os barulhos constantes advindos da movimentação no
bar. Tais barulhos constantes eram similares a movimentação de caixas,
abertura e fechamento de portas e portões, ocorrendo numa fração de 01
(um) minuto, impossibilitando o descanso da Autora. O barulho era
ininterrupto, ou seja, ocorria dia e noite com aumento de ruídos altos
durante a madrugada, o que fez a Autora supor que tratava-se de preparação
para o café da manhã”. Alega que fez diversas reclamações enquanto estava
no navio, pleiteando a mudança de cabine, mas apenas recebeu um “prato de
frutas com chocolate, um espumante e um cartão de agradecimento pelo
feedback”.
Propôs a presente ação, julgada procedente. Inconformada, recorreu
a ré, não merecendo acolhida seu inconformismo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-47.2019.8.26.0032
1-Voto no 42.377
4
É evidente a frustração da autora ao adquirir um pacote de viagem
em um cruzeiro, almejando descanso e diversão, e não poder descansar em
seu quarto em razão dos barulhos excessivos.
A ré não contestou a informação de que a cabine da autora ficava
exatamente em cima de um bar/cozinha, e que os barulhos não importunavam
quem ali estava hospedado.
Não se trata de meros aborrecimentos do dia-a-dia, mas de
impossibilidade de descanso durante uma viagem que deveria ser agradável, e
de lazer.
Como bem afirmado pelo juízo a quo:
“Do contexto probatório, percebe-se que em sede de
contestação a ré, embora negasse a ocorrência dos ruídos que
supostamente atingiam à cabine da autora, não refutou em momento
alguma a afirmação constante da peça inicial de que a citada cabine
externa com varanda encontrava-se situada acima de um bar do navio
(Marketplace), e nem tampouco refutou as fotos que demonstram a
existência daquele bar (fls. 29/30).
Importante anotar, nesse aspecto, que há informação nos
autos de que o cruzeiro da ré contava com serviço de buffet que
funcionava 20 (vinte) horas por dia (menu gourmet durante todo o dia)
(fl. 46), o que apenas confere contornos de veracidade e idoneidade à
assertiva da autora no tocante à existência de ruídos excessivos e
ininterruptos que podiam ser ouvidos de sua cabine, perturbando o seu
sossego e descanso durante a viagem. Por mais que o sistema de
proteção e isolamento acústico do cruzeiro tenha a melhor qualidade,
como sustenta a ré em resposta, não me parece minimamente razoável
aceitar que um bar de navio, que, como se sabe, apresenta um grande
fluxo de frequentadores e funciona quase o dia todo, não cause nenhuma
interferência sonora à cabine situada exatamente logo acima dele.
Além disso, consigne-se que há um áudio juntado aos autos
que comprova o barulho excessivo e intermitente seguramente advindo
do bar que estava localizado exatamente embaixo da cabine da autora,
e, se tudo isso não fosse suficiente, a ré ainda não nega que durante a
viagem de cruzeiro ofereceu à autora, após a devida reclamação, um
prato de frutas com chocolate, um espumante, um cartão de
agradecimento pelo feedback, bem como um desconto para gastos
futuros no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) (fl. 27), fato que, se por
um lado, não pode ser tido como admissão de culpa, por outro, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010164-47.2019.8.26.0032
1-Voto no 42.377
5
não deve ser sumariamente desconsiderado pelo juízo no julgamento.
Observa-se das provas dos autos, outrossim, que na resposta
ao e-mail de reclamação dos fatos ocorridos que lhe fora remetido pela
autora (fl. 25), a ré não questionou em momento algum a existência dos
ruídos reportados pela consumidora, salientando apenas que a equipe a
bordo do navio lhe prestara os devidos esclarecimentos e auxílio (fl.
26)”.
A quantia fixada a título de danos morais deve permanecer a
mesma lançada na sentença. A quantificação da compensação pelo dano
moral é relegada ao prudente arbítrio do julgador, devendo levar em
consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a
extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal
sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e
de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento
idêntico.
Atento aos parâmetros acima traçados, creio que o valor eleito em
primeira instância bem atende à reparação moral almejada, respeitando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade que deve contar o
arbitramento.
Não há que se falar em não aplicação da Súmula 54 do STJ, vez
que não foi utilizada na sentença, estando correta a fixação dos juros e
correção monetária.
Logo, de rigor a manutenção da sentença. Nos termos do art. 85, §
11 do novo CPC, considerando-se a natureza da causa, e o trabalho realizado
pelo advogado, bem como a atuação em segundo grau, elevo os honorários
advocatícios já fixados em primeiro grau para 18% sobre o valor da
condenação.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator